Tribunal: TJES
Processo: 0000341-18.2021.8.08.0058
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000341-18.2021.8.08.0058
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RENAN LEAL DE OLIVEIRA e outros (3)
RECORRIDO: ANA PAULA XAGAS GOMES BERNARDES
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE REJEITOU QUEIXA-CRIME COM FULCRO NO ART. 395, INCISO III, DO CPP. RECURSO DOS QUERELANTES. 1. PLEITO DE RECEBIMENTO DA QUEIXA. NÃO ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO PARA DEMONSTRAR INDÍCIOS DE AUTORIA. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A rejeição da queixa-crime com fundamento na ausência de justa causa para instauração da ação penal (art. 395, inciso III, do CPP) é medida que se impõe quando não existe nos autos suporte probatório mínimo acerca da prática do fato típico e dos indícios de autoria delitiva. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso em sentido estrito interposto por
RENAN LEAL DE OLIVEIRA, MATHEUS COELHO QUINTINO, CELIO MARTINS MORALES
e
LARISSA ANDRADE MORELES
, inconformados com a decisão prolatada pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ibitirama (fls. 22/23 dos autos físicos), que rejeitou a queixa-crime oferecida pelos recorrentes, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Ao apresentar as razões recursais, às fls. 26/36 dos autos físicos, os recorrentes
Renan Leal
d
e Oliveira, Matheus Coelho Quintino, Celio Martins Morales
e
Larissa Andrade Moreles
pleiteiam a reforma da decisão combatida, para que seja recebida a queixa-crime.

Pois bem.

A queixa-crime oferecida pelos recorrentes, às fls. 02/05, narra o seguinte:

“
No dia 17 de junho de 2021, poucos dias após pedir exoneração do cargo de secretário municipal de administração da prefeitura municipal de Ibitirama, o primeiro querelante, Renan Leal de Oliveira começou a receber áudios encaminhados a partir do aplicativo do Whatsapp com a seguinte mensagem:

"O Renan estava fazendo desvio de duzentos e oitenta mil reais na licitação, junto o filho do Jadir óôô Mateus. ééé o Paulo Lemos descobriu, mandou todo mundo embora, inclusive a Larissa do Célio e a batata do Célio lá assando também!"

Após algumas diligências à respeito, verificou-se ao comparar com outros áudios que a voz é da querelada, que ocupa o cargo de conselheira tutelar no município de Ibitirama.

Os querelantes começaram então a receber vários áudios de diversas pessoas com o mesmo conteúdo, inclusive com a marcação "encaminhado com frequência", que é a sinalização que o Whatsapp coloca em mensagens que são encaminhas diversas vezes e por um grande número de pessoas.

Por essa razão, imputou à recorrida os crimes de
calúnia, difamação
e injúria
, previstos nos
artigo
s 138, 139
e 140
, na forma do artigo 141, § 2º, e do artigo 70, todos do Código Penal.

Contudo, a MM. juíza de primeira instância, na decisão de fls. 22/23 dos autos físicos entendeu pela
ausência de justa causa
para instauração da ação penal e, por consequência,
rejeitou a queixa-crime
, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Sobre a justa causa para a ação penal, lecionam Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar
1
:

A
justa causa
é a necessidade do
lastro mínimo de prova para o exercício da ação,
é dizer, indícios de autoria e da materialidade, normalmente coligidos do inquérito policial ou dos demais procedimentos apuratórios preliminares. Neste viés, a fragilidade probatória pode ser de tal ordem gritante, que o início do processo em si mesmo representaria ilegalidade manifesta, por não existirem elementos mínimos revelando que a infração existiu ou que o denunciado concorreu para o delito.

Desse modo, impõe o artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, que a queixa seja
rejeitada

quando faltar justa causa
para o exercício da ação penal, isto é, provas mínimas acerca da existência do fato e dos indícios de autoria por parte do querelado.

Por sua vez, quanto aos crimes de calúnia, difamação e injúria, suas condutas encontram-se assim previstas no Código Penal:

Calúnia

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Difamação

Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Injúria

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Nessa linha,
caluniar
consiste na conduta de imputar a alguém falsamento a prática de
fato definido como crime
. Nesse delito, o objeto jurídico consiste na
honra objetiva
da vítima, isto é, a reputação da pessoa em sociedade.

Difamar
consiste na conduta de imputar a alguém determinado
fato ostensivo à sua reputação
. Trata-se, também, de proteção da lei penal à
honra objetiva
do ofendido.

Por sua vez,
injuriar
alguém caracteriza a conduta de
ofender a dignidade ou o decoro da vítima
, tratando-se, nesse caso, de tipo penal que protege a
honra subjetiva
da vítima, consistente no sentimento particular sobre suas próprias qualidades físicas, morais e intelectuais.

Dito isso, bem como compulsando detidamente os documentos juntados pelos recorrentes nos presentes autos,
verifico que es
ses
não possu
em
razão em seu
recurso
,
conforme passo
a
expor.

Para a demostração dos crimes imputados à querelada, os querelantes juntaram ao feito os áudios das supostas ofensas desferidas pela querelada, além de ter juntado ao feito cópia do Boletim Unificado de fls. 13/17 e alguns
prints
às fls. 18/19.
Contudo, de toda a documentação juntada, não vislumbro a demonstração dos indícios de autoria delitiva pela querelada Ana Paula Xagas Gomes Bernardes.
Isso porque, dos áudios juntados, não é possível verificar se eles foram, de fato, proferidos pela querelada.

Além do mais, a cópia do boletim unificado apenas reproduz a versão unilateral narrada pelos querelantes em esfera policial, sem que fosse produzida, ainda que minimamente, prova que indicasse a prática dos fatos narrados por parte da querelada.

Do mesmo modo, os
prints
em anexo só demonstram uma desconfiança entre os interlocutores de que os dizeres que estavam supostamente circulando pelo aplicativo de conversas teriam sido proferidos pela querelada, não havendo um mínimo de provas nesse sentido.

Logo, ao que se vislumbra nos autos, verifica-se apenas suposições pelos querelantes de que os áudios narrados foram proferidos pela querelada, não havendo indícios suficientes, para fins de instauração da ação penal, no sentido de que Ana Paula Xagas Gomes Bernardes teria praticado os crimes de calúnia, difamação e injúria.

Nessa linha intelectiva, consoante bem registrou a magistrada
a quo:
“
é
indispensável que exista, seja nos autos do inquérito, nas peças de informação ou na representação, elementos sérios e sensatos que consistam em prova da materialidade e indícios plausíveis da autoria
delitiva, até porque, quando o Estado concedeu ao particular o direito de acionar diretamente o infrator do crime em exame, também transferiu a obrigação de elaborar peça técnica similar à denúncia, com os mesmos requisitos formais e materiais”.

Desse modo, verifica-se que
não há
, no presente caso, demonstração de indícios de autoria delitiva aptos ao juízo de admissibilidade da ação penal, não podendo ser instaurado o processo sem, no mínimo, prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

Logo, não havendo indícios mínimos de autoria delitiva, não é possível o recebimento da queixa-crime, diante da ausência de justa causa. Nesse mesmo sentido é o entendimento de nossos tribunais pátrios:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPUTAÇÃO PELOS CRIMES DE INJÚRIA E CALÚNIA. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. R
ecurso defensivo buscando o recebimento da queixa-crime oferecida. Impossibilidade. Peça acusatória não corroborada por elementos mínimos de convicção, tais como a prova da materialidade e indícios de autoria. Recurso improvido
.” (TJSP; RSE 1054467-61.2022.8.26.0576; Ac. 16813034; São José do Rio Preto; Quarta Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Fátima Vilas Boas Cruz; Julg. 01/06/2023; DJESP 06/06/2023; Pág. 3014)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO, INJÚRIA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DA QUERELANTE. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA E RECEBIMENTO DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A rejeição da inicial de queixa-crime com base na ausência de justa causa é pertinente diante da inexistência de lastro probatório mínimo para que o Juiz receba a peça acusatória. 2. No caso em exame, diante dos elementos do caso concreto, conclui-se que a inicial acusatória carece de elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar indícios de autoria e de materialidade que justifiquem, pela Querelante, o exercício do direito de promover a ação penal privada. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que rejeitou a queixa-crime
. (TJDF; RSE 07217.83-03.2021.8.07.0001; Ac. 139.0680; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati; Julg. 02/12/2021; Publ. PJe 15/12/2021)”

Desse modo, os documentos probatórios trazidos pelos querelantes não demonstram, ainda que minimamente, os indícios de autoria delitiva pela querelada acerca dos áudios anexados, além de os
prints
das conversas também não fornecerem qualquer indício de que tais áudios foram proferidos pela querelada.

Por oportuno, transcrevo trecho bem fundamentado da manifestação do Ministério Público Estadual, à fl. 49 dos autos físicos. Confira-se:

“
[...] a queixa crime não apresenta detalhes suficientes do fato criminoso cometido, sendo que se limita a mencionar um áudio de WhatsApp, não sendo indício suficiente para corroborar a autoria do delito, pois sequer se observa que o mesmo foi realmente proferido por Ana Paula Xagas Gomes Bernardes, constatando-se assim, com os prints e áudios de duvidável credibilidade trazidos de forma unilateral pelo autor, ausência de apuração aprofundada para se obter o suporte probatório mínimo apto a demonstrar idoneidade e verossimilhança da acusação que possa justificar o exercício do direito de promover a ação penal privada, restando ausente a justa causa”.

Portanto, os fatos imputados à recorrida na inicial acusatória
não
são suficientes para ensejar o exercício da ação penal, uma vez que as provas acostadas aos autos não foram aptas a comprovar a materialidade dos crimes e os indícios de autoria por parte da querelada Ana Paula Xagas Gomes Bernardes, devendo, por essa razão, ser
mantida
a decisão de fls. 22/23 dos autos físicos, que rejeitou a queixa com fulcro no
artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal
.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da decisão de fls. 22/23 dos autos físicos.

É como voto.

1
TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues.
Curso de Direito Processual Penal
. 10 ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2015.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)